Tribunal: TJMT
Processo: 1008460-44.2023.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008460-44.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsidade ideológica]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[URACAY ALONSO TEIXEIRA BORGES - CPF: 045.705.868-48 (APELANTE), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROMULO CESAR MIRANDA GUIMARAES - CPF: 209.311.401-10 (APELADO), PAULA DE LOURDES GUIMARAES - CPF: 328.190.131-04 (APELADO), FRANCISCO AMANCIO DA COSTA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
- QUEIXA-CRIME SUBSTITUTIVA REJEITADA –
PRELIMINAR DA D. PGJ
– APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – PROCEDÊNCIA – ADMISSÃO COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRELIMINAR ACOLHIDA -
MÉRITO
: PROPOSITURA DE AÇÃO PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA – IMPERTINÊNCIA – INÉRCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO CARACTERIZADA

- QUERELADOS SEQUER INVESTIGADOS PELOS FATOS NARRADOS NA INICIAL – PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, PELO MP, DE INQUÉRITOS POLICIAIS ANTERIORES – INEXISTÊNCIA

DE
ELEMENTOS PARA A PROPOSITURA DE AÇÃO PENAL
– RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO, EM SINTONIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

1 -
Segundo o art. 581, I, do CPP, da decisão, despacho ou sentença que não receber a denúncia ou a queixa caberá recurso em sentido estrito, e não apelação. Possível, contudo, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal no presente caso, tendo em vista o respeito ao prazo recursal e a ausência de má-fé.

2 -
Nos termos dos artigos 101, §3o, do CP, e 29, do CPP, é admitida a proposição de ação penal privada subsidiária à pública nas hipóteses em que o Ministério Público, tendo conhecimento dos fatos delituosos, quedar-se inerte e não oferecer a Denúncia no prazo legal, sendo certo que a falta de demonstração de desídia do Órgão Ministerial enseja a ilegitimidade da parte querelante para fazê-lo.
In casu
, a queixa-crime apresentada sequer
se originou de algum procedimento investigativo instaurado pela Delegacia de Polícia competente e, o IP mencionado pelo recorrente, há tempos foi arquivado em virtude da falta de elementos indiciários para a propositura de uma ação penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
URAÇAY ALONSO TEIXEIRA BORGES
, contra a decisão sob Id.
178318445
, que
rejeitou a queixa-crime
oferecida contra
Rômulo Cesar Miranda Guimarães
,
Paula de Lurdes Guimarães
e
Francisco Amâncio da Costa
, em que lhes foi imputada a prática do delito de
Falsidade ideológica
, tipificado no art. 299, CP.

O apelante, em suas
razões
recursais
(Id. 182154697), requer a reforma da decisão, a fim de que a
queixa-crime seja recebida
e processada, alegando que
houve inércia do MP
de 1o grau, circunstância a autorizar o ajuizamento da queixa-crime subsidiária, nos termos do art. 100, CP e do art. 24, CPP;
alternativamente
, pugna
seja determinada a investigação dos fatos apresentados na queixa-crime
.

Nas
contrarrazões
(Id. 182523168), o
parquet
requer o
desprovimento
ao recurso
.

A
d.
PGJ
, manifestou-se
em
preliminar,
pela
aplicação do princípio da fungibilidade
, e recebimento desta Apelação criminal, como
Recurso em Sentido Estrito
, e, no
mérito
, pelo seu
desprovimento
, em parecer assim sumariado (Id. 189692663):

“Recurso em Sentido Estrito: Rejeição da queixa-crime que imputa aos querelados a prática do crime previsto no art. 299 do Código Penal, com fundamento no art. 395, inc. II, do Código de Processo Penal. PRELIMINAR: “Com esteio no princípio da fungibilidade recursal, deve ser recebido como recurso em sentido estrito a apelação interposta equivocadamente contra a decisão que rejeitou a queixa-crime, mormente porque interposto tempestivamente e ausente a má-fé da parte.” (TJMT - N.U 0000871-24.2017.8.11.0108). MÉRITO: Almejada reforma da decisão que rejeitou a queixa-crime, a fim de que esta seja devidamente recebida e processada, ou, alternativamente, para que seja determinada a investigação dos fatos apresentados na exordial – Inviabilidade - O crime previsto no art. 299 do Código Penal se processa mediante ação penal pública incondicionada, sendo o Ministério Público o legitimado ativo da causa – Inteligência dos art. 100 da Lei Material Penal - No caso dos autos, não há se falar em inércia do órgão acusador, o que justificaria a atuação da suposta vítima na propositura de demanda judicial - Houve a promoção de arquivamento do Inquérito Policial 1004680-04.2020.8.11.0042 “por absoluta falta de elementos para a propositura de ação penal”, tendo o juízo singular acolhido os argumentos apresentados pelo Ministério Público, tornando a queixa-crime subsidiária inadmissível -
“A jurisprudência deste Sodalício firmou-se no sentido de ser possível a ação penal subsidiária da pública quando restar configurada inércia do Ministério Público, não sendo cabível nas hipóteses de arquivamento de inquérito policial promovido pelo membro do Parquet e acolhido pelo juiz.” (STJ - AgRg no REsp n. 1.508.560/SP)
– Evidente ausência de legitimidade ativa ad causam para a propositura da ação penal privada subsidiária da pública - Preliminarmente, pelo recebimento da Apelação Criminal interposto como Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, pelo desprovimento do recurso manejado.”

É o relatório.

Ao d. Revisor.

Cuiabá, assinado e datado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Desde já, acolho a preliminar da d. PGJ.

In casu,
o recurso aviado tem como finalidade desconstituir a decisão que rejeitou a queixa-crime por
Uraçay Alonso Teixeira Borges
, em desfavor de
Rômulo Cesar Miranda Guimarães
,
Paula de Lurdes Guimarães
e
Francisco Amâncio da Costa
.

De fato, o art. 581, I, do CPP dispõe que “
caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença que
que “não receber a denúncia ou a queixa
”.

Apesar do flagrante equívoco na interposição do apelo, não se identifica má-fé, especialmente se considerado que a recurso foi apresentado no mesmo em que o recorrente foi intimado da decisão (Id. 178318451), atendendo, portanto, o prazo previsto no art. 586 do CPP.

Assim sendo, em prestígio ao princípio da fungibilidade insculpido no art. 579 do CPP, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro.

Deste e. TJMT:

Constatada a ausência das circunstâncias impeditivas (má-fé e/ou intempestividade) por ocasião da interposição da apelação, em observância ao princípio da fungibilidade e orientação jurisprudencial das Cortes Superiores, é possível o conhecimento do pleito como recurso em sentido estrito. (N.U 1000215-90.2022.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 26/04/2023)

Quanto ao mérito, nenhuma razão socorre ao recorrente.

Em linhas gerais, de acordo com a queixa-crime de ID. 178318421, o casal
Rômulo Cesar Miranda Guimarães e

Paula de Lurdes Guimarães
, tomou para si uma área pertencente ao apelante.

O recorrente alega que o topógrafo
Francisco Amâncio da Costa

“em conluio com os outros querelados”,
inseriu informações falsas em um documento público (memorial topográfico), e que então, a área de 3.133 de propriedade do casal, ficou aumentada para 4.435,72m2., abrangendo, também, uma área vizinha que é do recorrente.

Pugnou, pois, pela realização de produção de prova topográfica e, ao final, a condenação dos recorridos nas penas do art. 299 do CP (Falsidade ideológica).

O d. Magistrado, após manifestação do MP,
rejeitou a queixa-crime, diante da ausência de legitimidade ativa (condição da ação)
para persecução da queixa-crime, com fundamento no art. 395, II, do Código de Processo Penal.

Incensurável a decisão atacada.

O delito de falsidade ideológica se processa mediante ação penal pública incondicionada, sendo o Ministério Público, pois, o legitimado ativo da causa.

E embora
a ação penal privada subsidiária da pública esteja inserida no rol dos direitos e garantias fundamentais do cidadão (Art.
5a
,
LIX
,
CF
–“será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal”), o fato é que
o ofendido ou seu representante legal apenas possui legitimidade para intentá-la, quando o MP não oferecer a denúncia no prazo legal.

Na hipótese, entretanto,
a tentativa do requerente de propor uma
ação privada subsidiária da pública
,
não possui nenhum amparo legal

porque
:

A uma
, evidentemente,
não houve qualquer desídia
do órgão acusador.
A queixa-crime aqui apresentada, incluindo no polo passivo o topógrafo
Francisco Amâncio
, sequer se originou de algum procedimento investigativo instaurado pela Delegacia de Polícia competente,
não havendo, pois, nenhum inquérito policial apurando a atuação, em conjunto, do casal
Rômulo
e
Paula
e de
Francisco Amâncio
,
os quais teriam supostamente, fraudado as descrições do imóvel mencionado na inicial, e com isso, tomado para si
uma área vizinha pertencente ao apelante.

A duas
, embora na queixa-crime, exista menção à eventual dependência ao
Inquérito Policial n. 1004680-04.2020.8.11.0042
, verdade é que, em consulta ao Sistema PJe de 1o grau, referido IP
já foi há tempos arquivado (ano de 2020)
“em virtude da falta de elementos para a propositura de ação penal”
e nele, bom frisar, sequer figurou como investigado, o topógrafo
Francisco Amâncio da Costa.

Sobre a inexistência de elementos indiciários, cabe transcrever a manifestação do
parquet
, naquele procedimento (Id.
44647589, do IP n.
1004680-04.2020.8.11.0042):

“URAÇAY ALONSO TEIXEIRA BORGES requereu a instauração de inquérito policial atribuindo a RÔMULO CÉSAR MIRANDA GUIMARÃES e sua esposa PAULA DE LOURDES GUIMARÃES a prática de crime de uso de documento falso (art. 304, CP) por terem utilizado documento que diz ser ideologicamente falso para gerar a matrícula 69.193, visando apoderar-se de uma parte de imóvel urbano pertencente ao requerente, localizado aos fundos do Hospital Julio Muller e Avenida do CPA.

Fala o requerente que está aditando representação já proposta em desfavor dos abaixo arrolados”, deixando crer que está se referindo ao Processo n. 37235-62.2018.8.11.0042 – Código 546087 – que tramitou perante a 8a Vara Cível da Capital, e que foi arquivado por decisão proferida em 20.2.2019, acatando pedido do Ministério Público.

O arquivamento se deveu à falta de elementos para a propositura de ação penal. Alega o requerente que “é proprietário de um imóvel situado na avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1919, Matrícula R-3-99.123, Livro 2, do Cartório do 2o Ofício de Cuiabá.

Afirma que tem os requeridos (usuários de documentos falsos) como lindeiro, com imóvel sob matrícula 69.193, que totaliza 3.133,00m2, mas os supostos proprietários da referida área insistem em afirmar que a área do requerente se encontra dentro dos limites de suas supostas áreas produto de documento falso. A matrícula da área dos requeridos teria sido gerada a partir das matrículas 4.578, 4.579 e 4.580, do Livro 3-D, cuja área se localizaria em local diverso.

Aduz que os requeridos fazem uso dos documentos falsos com total conhecimento do ilícito praticado em 1975

Na resposta à representação, oportunizada pela ilustre autoridade policial (fl. 104 do ID 42676201 e seguintes) os requeridos afirmam que o requerente é que age como falsário, criando título fictício para tentar apropriar-se de imóvel a eles pertencentes.

Afirma que a área a que se refere o título de propriedade de URAÇAY não existe fisicamente.

Verifica-se, da peça de defesa, referência a diversas ações judiciais cíveis manuseadas pelos requeridos em face do requerente, discutindo a posse e propriedade sobre a aludida área, com sucesso.

Se percebe, e claramente, que está sendo feito uso do inquérito policial como instrumento de vindita, trazendo para o campo criminal discussão própria da esfera cível, onde se permite ampla produção de provas e autoridade judicial para afirmar ou infirmar a validade de um título imobiliário.

Evidentemente, assim como ocorreu no inquérito policial que gerou os autos n. 37235- 62.2018.8.11.0042 – Código 546087 – e tramitou perante a 8a Vara Cível da Capital, o caminho que se impõe aqui é o ARQUIVAMENTO por absoluta falta de elementos para a propositura de ação penal. ”

De se ver, pois, que esta não é a primeira vez que o requerente busca trazer para a seara criminal, questões cíveis que há tempos foram discutidas (sacramentando, aliás, o direito dos recorridos
Rômulo
e
Paula
sob a área urbana mencionada na queixa-crime), e por pelo menos duas vezes (após requerimento do apelante), foram instaurados inquéritos policiais (n. 0
37235- 62.2018.8.11.0042 e n.
1004680-04.2020.8.11.0042 e
), para apurar eventuais crimes praticados pelo casal e por tantos outros topógrafos, mas, em nenhum dos procedimentos, colheu-se qualquer indício mínimo da prática de delitos.

Ao contrário, pelo que consta dos autos, existiram diversas ações judiciais cíveis oferecidas por
Rômulo
e
Paula
, contra
Uraçay Borges
, discutindo,
todos com sucesso
, a real propriedade da área urbana situada na Av. Historiador Rubens de Mendonça; aliás, em uma das ações, ficou comprovado que o requerente teria criado uma matrícula (99.123) e uma inscrição imobiliária falsa (em cima de um lote de propriedade de Rômulo e Paula), fatos que já foram objetos de análise, com anulação da referida

matrícula após perícia judicial (Ação de Nulidade de Ato Administrativo, autos n. 850/2004).

Enfim,
inexistentes elementos indiciários suficientes para oferecer denúncia e evidenciada, na verdade, a mera discordância do recorrente em relação ao entendimento do MP, não há razões para se falar em desídia do
parquet
e muito menos, em se acolher a propositura de uma ação penal privada subsidiária da pública.

Sobre o tema, destaco:

“1. A jurisprudência deste Sodalício firmou-se no sentido de ser possível a ação penal subsidiária da pública quando restar configurada inércia do Ministério Público, não sendo cabível nas hipóteses de arquivamento de inquérito policial promovido pelo membro do Parquet e acolhido pelo juiz. 2. No caso concreto, não houve desídia do órgão acusador que, conforme reconhecido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, propôs o arquivamento do inquérito policial, entendendo não haver condições de procedibilidade para o oferecimento da denúncia em razão da inexistência de relevância jurídica na conduta investigada. (...).” (
STJ - AgRg no REsp: 1508560 SP 2015/0009792-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 06/11/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2018
)

“A vítima de crime de ação penal pública incondicionada não tem direito líquido e certo de impedir o arquivamento do inquérito ou peças de informação." ( MS 21.081/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/06/2015, DJe 04/08/2015). 2. Nos termos da jurisprudência da Corte, ‘permitir reexame judicial - seja por via recursal ou por ação autônoma de impugnação - quanto ao mérito do pedido de arquivamento do inquérito policial importa em violação, por via transversa, da prerrogativa do Ministério Público que, na condição de titular da ação penal, é quem deve se manifestar acerca da existência ou não de elementos capazes de sustentar a persecução penal’ (RMS 56.432/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 22/08/2018). 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no RMS: 65113 SP 2020/0310974-8, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (
STJ - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Data de Julgamento: 15/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022
)

1
.

(...) é evidente a ilegitimidade ativa do querelante para iniciar a ação penal mediante queixa, que deve, portanto, ser rejeitada com fulcro no art. 395, inc. II, do CPP, em atenção à expressa disposição dos arts. 100, §1o e 147, § único, ambos do CP, principalmente porque não demonstrada
in casu
a inércia do agente ministerial, a legitimar a propositura da ação penal privada subsidiária da pública, nos termos do art. 29 do CPP. (...).

(
TJMT - N.U 0001205-77.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 17/07/2023
)

Logo, a rejeição da queixa-crime era mesmo medida imperativa, nos termos do art. 24 e art. 395, II, todos do CPP.

Por fim, apenas para que a Defesa não fique sem resposta, quanto ao pedido alternativo (seja determinada a investigação dos fatos apresentados na queixa-crime), nada impede que o recorrente mesmo o faça, por meio requerimento endereçado à autoridade policial, visando a instauração de IP para que a apuração dos crimes narrados.

Com tais considerações,
em sintonia com a d. PGJ
,
conheço do recurso interposto
e, no
mérito,
o desprovejo
, mantendo intacta a decisão que rejeitou a queixa-crime.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024